Tribunal: CARF
Processo: 12266.720250/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720250/2015-12
ACÓRDÃO
3302-015.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720250/2015-12
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 4.251.813,78, referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), ao Imposto de Importação (II), ao Programa de Integração Social (PIS/PASEP), à Contribuição
para o Financiamento Social (COFINS) e ao seus respectivos Juros de Mora e Multa de Mora, e à
Multa por importação desamparada de Licença de Importação e à Multa por mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, vide quadro abaixo.
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou Impugnação. A 10a Turma
da DRJ-09, em sessão datada de 19/11/2021, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, no total de R$44.461,67.
Foi exarado o Acórdão no 109-010.155, às fls. 167/190, com a seguinte Ementa:
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO.
A classificação fiscal de mercadoria deve ser realizada com base em sua real
natureza e características técnicas e merceológicas, devidamente comprovadas, e
fundamentadas na aplicação das Regras de Interpretação do Sistema
Harmonizado.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela
autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes
pontos:
- Perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição adequada
e suficiente;
- A fundamentação da reclassificação deve indicar especificamente quais regras
de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa de cada desdobramento
considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações genéricas do tipo
"com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas Notas de Capítulo, Seção,
Notas Explicativas", dentre outros exemplos;
- A fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à reprodução dos
textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer algum vínculo entre
a mercadoria analisada e o texto da norma.
EX-TARIFÁRIO.
Ônus da prova. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor exonerado, a DRJ-09 recorreu de ofício a este Conselho.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720250/2015-12
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de
R$4.207.352,11. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 279
DF CARF MF
Original